Tribunal: TJSP
Processo: 2175515-49.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME FECHADO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, COM A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A UNIFICAÇÃO DE PENAS E A DETRAÇÃO DA PENA - CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –

Ementa:
HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME FECHADO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, COM A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A UNIFICAÇÃO DE PENAS E A DETRAÇÃO DA PENA - CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" para reformar decisão já transitada em julgado. Necessário o cumprimento do mandado de prisão para que seja expedida a guia de recolhimento, com a qual será iniciada a fase de execução penal, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre os pedidos de detração, progressão de regime e unificação de penas, sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 105 da Lei de Execução Penal e do artigo 674 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.